Tribunal: TJPA
Processo: 0800831-88.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800831-88.2024.8.14.0040

APELANTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

APELADO: REGIANE FERNANDES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800831-88.2024.8.14.0040

APELANTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A

APELADO: REGIANE FERNANDES DE LIMA

Advogados do(a) APELADO: RAFAEL MATOS GOBIRA - MG124976-A, CAROLINA ROCHA BOTTI - PA32501-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito ajuizada por Regiane Fernandes de Lima.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a legalidade da cobrança realizada pela plataforma "Serasa Limpa Nome" e a configuração de dano moral pela cobrança indevida.

III.

RAZÕES DE DECIDIR
O relator concluiu que:

3.

A apelante não comprovou a legalidade da contratação cobrada na plataforma "Serasa Limpa Nome", apresentando apenas prints de tela sem contrato assinado.

4.

A decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e dos débitos dela decorrentes é irreparável.

5.

A cobrança indevida gera dano moral in re ipsa, não sendo necessário provar sofrimento concreto.

6.

A compensação por danos morais deve ser reduzida de R$ 7.000,00 para R$ 1.000,00, considerando que não houve negativação do nome da autora.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a obrigação de retirada do débito da plataforma "Serasa Limpa Nome".

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 51, §1º, II do CDC

Art. 196 da Constituição Federal

Art. 6º do CPC

Art. 1.026, § 2º, do CPC

TJ-MG - AC: 10000220862486001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, julgado em 25/05/2022

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e Dar Parcial Provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo

SKY BRASIL SERVICOS LTDA,
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização Por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito ajuizada por
REGIANE FERNANDES DE LIMA
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que teria sido surpreendida com uma cobrança oriunda da empresa ré, junto a plataforma “serasa limpa nome”, referente a uma dívida no valor total de R$ 109,90, com vencimento no ano de 2023, cujos contratação desconhece e que impactaria o seu score, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 22258219) que, julgou procedente a pretensão esposada na inicial para:

(...) para: (I) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato 1536177127, devendo a ré proceder a baixa nos cadastros em nome da autora relativamente à dívida desse contrato na plataforma “SERASA LIMPA NOME”; (II) Condenar a parte requerida a pagar à Requerente, a título de danos morais, compensação no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da data desta sentença (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% ao mês, desde a citação. Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração (id 22258221/22258223), os quais foram conhecidos e rejeitados (id 22258225).

Inconformado,
SKY BRASIL SERVICOS LTDA,
interpôs recurso de Apelação (ID 22258226), mencionando a ausência de negativação na plataforma “serasa limpa nome”, bem assim a diferença entre conta atrasada e conta negativada, pontuando a ausência de danos a serem indenizados, ou ainda, em caso de manutenção da sentença, pugna pela sua minoração.

Em contrarrazões (ID 22258231) a ora apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto:

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência da dívida discutida nos autos, condenando o apelante em danos morais fixados no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Da análise dos autos observa-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação cobrada na plataforma “serasa limpa nome”, acostando aos autos tão somente prints de tela da referida plataforma, sem qualquer contrato assinado pela recorrida.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Ora, a recorrente além de efetuar cobrança indevida, desprovida de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer demonstrar a legalidade do débito.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

No caso em exame, restou demonstrado que a ora apelada foi indevidamente cobrada por uma dívida inexistente, sem que a parte apelante tenha apresentado qualquer documentação hábil a comprovar a relação contratual.

A inscrição de dívida em plataformas de renegociação como o "Serasa Limpa Nome", ainda que não configure negativação propriamente dita, pode gerar transtornos ao consumidor, sobretudo no que tange à sua credibilidade financeira.

O dano moral, nesses casos, decorre do próprio ato de cobrança indevida, não se exigindo prova de sofrimento concreto, nos termos da jurisprudência dominante. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSERÇÃO DO NOME NO SISTEMA SERASA LIMPA NOME - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - DÍVIDA INEXISTENTE - NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO - PERDA DE TEMPO ÚTIL. - Não pode o credor inscrever o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito com base em dívida inexistente, tampouco pode lançar mão da plataforma "SERASA LIMPA NOME", com a proposta de negociação do débito, pois esse comportamento cria a falsa impressão no devedor de que a dívida pode ser cobrada, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral, o que mais se reforça em razão de ter a parte de ter contratado advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver livre de despropositada cobrança, o que importa em perda de tempo útil. (TJ-MG - AC: 10000220862486001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

Todavia, considerando que a cobrança indevida não resultou em negativação do nome da parte autora, entendo que a compensação fixada pelo juízo a quo deve ser reduzida de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), montante suficiente para reparar o transtorno sem ensejar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARCIAL, para minorar o quantum indenizatório por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a obrigação de retirada do débito da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator.

Belém, 09/04/2025